Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712689-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO 13770782720 DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado Luciano da Silva Nascimento 13770782720 (id. 49161610). Brasília - DF, 28 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora